Tribunal: TJSP
Processo: 1008488-26.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. Ação proposta pelo filho maior em face de seu genitor. Sentença que acolheu a prescrição alegada pelo requerido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Inconformismo do autor, que alega defesa de direito personalíssimo, oponível a qualquer tempo. Descabimento. Pretensão que se limita a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO. PRESCRIÇÃO. Ação proposta pelo filho maior em face de seu genitor. Sentença que acolheu a prescrição alegada pelo requerido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Inconformismo do autor, que alega defesa de direito personalíssimo, oponível a qualquer tempo. Descabimento. Pretensão que se limita a discussão dos efeitos patrimoniais e reparatórios de suposta ofensa a direito de personalidade, o que não afasta as regras próprias da responsabilidade civil. Especial prazo prescricional de 03 anos para pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil. Marco inicial computa-se do momento em que o recorrente atingiu a maioridade civil, ante à extinção do poder/dever familiar do genitor – Sentença preservada. Recurso desprovido.